Tribunal: TJBA
Processo: 0000289-83.2020.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000289-83.2020.8.05.0270 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: TIAGO SOUZA ASSIS e outros Advogado(s): NATHALIA DE SOUZA VILBRANTZ registrado(a) civilmente como NATHALIA DE SOUZA VILBRANTZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E IRREGULARIDADE NA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO IMPROVIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS, E IMPROVIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Apelações criminais interpostas por Tiago Souza Assis e Wilton Lima da Silva Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Utinga/BA que, acolhendo o veredito do Tribunal do Júri, condenou o primeiro à pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão, pela prática de três crimes de homicídio qualificado, e o segundo à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, pela prática de dois crimes de homicídio qualificado, ambos em regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade. As defesas suscitaram preliminares de nulidade do julgamento e, no mérito, alegaram que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, postulando novo julgamento. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão configuradas nulidades ocorridas no julgamento pelo Tribunal do Júri, relativas à suposta influência indevida sobre os jurados e à composição do Conselho de Sentença; e (ii) saber se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento e a submissão dos réus a novo júri; (iii) saber se a dosimetria deve ser reformada; e (vi) saber se os réus possuem o direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. As nulidades alegadas, por se referirem a atos ocorridos após a pronúncia, deveriam ter sido arguidas no momento oportuno, logo após o anúncio do julgamento em plenário, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, V, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Não se comprovou qualquer elemento concreto capaz de demonstrar comprometimento da imparcialidade dos jurados em razão da situação processual do corréu, tampouco irregularidade na composição do Conselho de Sentença, sendo suficiente que os jurados integrem a lista geral da comarca, inexistindo exigência legal de que sejam oriundos do município onde ocorreram os fatos. 5. O conjunto probatório revela-se harmônico e suficiente para amparar a condenação, estando a decisão dos jurados respaldada em provas judicializadas, especialmente nos depoimentos testemunhais e nos laudos periciais que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, não se configurando a hipótese excepcional de veredito manifestamente contrário à prova dos autos. 6. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com observância aos critérios legais, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada, assim como se mostra legítima a negativa do direito de recorrer em liberdade, diante da gravidade concreta dos crimes e do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que os réus respondem a outras ações penais por crimes contra vida (Tiago) e tráfico de drogas (Wilton). Acrescenta-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 1068), firmou a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena imposta, independente do total da pena aplicada”. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas, e improvidos, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. As nulidades ocorridas após a pronúncia devem ser arguidas oportunamente em plenário do Tribunal do Júri, sob pena de preclusão. 2. Não se caracteriza decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredito dos jurados encontra respaldo em conjunto probatório consistente e produzido sob o crivo do contraditório. 3. Inexistindo ilegalidade na dosimetria da pena ou na negativa do direito de recorrer em liberdade, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.” DISPOSITIVOS CITADOS: CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 571, V, 593, III, “d”. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no AREsp 2262889/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023, DJe 18/08/2023; STJ, AgRg no HC 783582/RS, Quinta Turma, j. 13/02/2023, DJe 16/02/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 0000289-83.2020.8.05.0270, da Vara Criminal da Comarca de Utinga/BA, sendo os Apelantes Tiago Souza Assis e Wilton Lima da Silva Santos, e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Tiago Souza Assis, em conhecer o recurso de Wilton Lima da Silva Santos, rejeitar as preliminares formuladas e, no mérito, negar a ele provimento, nos termos do voto do Relator.